Tribunal: TJSP
Processo: 1008535-72.2025.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto pelo Município de Votuporanga contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por Carlos Roberto Burssed, determinando o cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel em Sorocaba. O embargante foi condenado ao pagamento das custas e honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto pelo Município de Votuporanga contra sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados por Carlos Roberto Burssed, determinando o cancelamento da indisponibilidade sobre imóvel em Sorocaba. O embargante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se a constrição sobre o imóvel deve ser mantida, considerando que o apelado não detém a propriedade tabular, mas apenas a posse ou direito pessoal.
III. Razões de Decidir - Não há ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, pois a prévia manifestação das partes não influenciaria na solução da causa. No caso dos autos, restou demonstrado que o compromisso de compra e venda foi firmado décadas antes da execução fiscal, sendo irrelevante a ausência de registro, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça. A sentença, devidamente fundamentada, aplica corretamente o Tema 1184 do STF e deve ser mantida.
IV. Dispositivo e Tese – Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Embargos de terceiro podem ser opostos por possuidor de imóvel, mesmo sem registro do compromisso de compra e venda. 2. A ausência de registro não impede a oposição de embargos de terceiro.
Legislação citada: CPC, arts. 9o, 10 e 674; CC, arts. 1.227 e 1.245.
Jurisprudência citada: Súmula 84 do STJ; TJSP, Apelação 0002329-21.2014.8.26.0090; TJSP, Apelação 0000112-68.2015.8.26.0090; TJSP, Apelação 1000154-71.2014.8.26.0014.